Tribunal: TJDFT
Processo: 0722618-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERRACAP. EMPRESA PRIVADA BENEFICIÁRIA DO PRO/DF. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA OU DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. DESDOBRAMENTO DA COISA JULGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA. CPC. ARTS. 77 E 80. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
2. Essa fase processual pauta-se no interesse do credor, é orientada por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, e baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
3. A decisão agravada apenas deu cumprimento à reintegração de posse, desdobramento da coisa julgada. Não houve distribuição estática ou dinâmica do ônus da prova, tampouco determinação de produção de prova em desfavor da agravante, sobretudo porque o ato seria incompatível com a fase processual.
4. A parte executada deve se atentar para as condutas previstas no CPC, arts. 77 e 80 do CPC e suas penalidades, para que não interponha recursos apenas com o intuito de procrastinar o cumprimento da sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.